Tribunal: STJ
Processo: 5015054-95.2022.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946556 - SC
(2025/0190247-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56893675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a3a8d7e9-0755-456c-a03d-5ff67180ccbf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a3a8d7e9-0755-456c-a03d-5ff67180ccbf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946556 - SC
(2025/0190247-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.848-2.852) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 2.837):
Documento eletrônico VDA56303952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:12
Código de Controle do Documento: f320a9c7-4140-4906-b5f6-6894d7d03625

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que foram impugnados todos
os fundamentos da decisão agravada.
Afirma omissão e contradição na aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, 283 e 284 do STF e que demonstrou de forma inequívoca ter rebatido os óbices
apontados .
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Foi oferecida impugnação, na qual a parte embargada requer a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC (fls. 2.856-2.857).
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 2.843-2.844):
Documento eletrônico VDA56303952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:12
Código de Controle do Documento: f320a9c7-4140-4906-b5f6-6894d7d03625

Em relação à alegada violação dos arts. 20 e 85, §§ 1o, do CPC, e 22 da
, a par da divergência jurisprudencial, no que concerne ao
Lei n. 8.906/1994
arbitramento dos honorários de sucumbência, o Tribunal local assim
consignou (fl. 2.291):
[...] o Superior Tribunal de Justiça, de fato, admite arbitramento de
honorários quando se está diante de contrato remunerado
exclusivamente pelo êxito, ponderando-se, ao depois, que este não é
o caso em apreço.
Dessa forma, o Tribunal concluiu pela impossibilidade de arbitramento a quo
dos honorários sucumbenciais.
Nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender que faz jus
ao recebimento da referida verba em razão da revogação do mandato. Em
momento algum rebateu o fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ademais, ainda que assim não o fosse, a Corte de origem fundamentou sua
decisão quanto ao não cabimento de arbitramento de honorários
sucumbenciais em premissas fáticas e probatórias, especialmente no
contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.
Nesse contexto, a adoção de conclusões diversas daquela a que chegou a
instância de origem, fundada, primordialmente, no contrato firmado entre as
partes e nos serviços advocatícios efetivamente prestados, implicaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, medidas inviáveis em recurso especial, em face das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

No acórdão embargado, a controvérsia foi examinada de forma clara e
suficiente.
Ficou consignado expressamente que a parte restringiu-se a defender a
impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, sem rebater
o fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284
do STF.
Rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a natureza da rescisão
contratual, o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a legitimidade passiva
da instituição financeira e a caracterização da hipossuficiência técnica exigiria a
reavaliação das cláusulas do contrato e a incursão no campo fático-probatório. Essas
providências são vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Desse modo, a decisão demonstrou que alterar essas premissas para
afastar as conclusões da Corte local não se trata de mera revaloração jurídica, como
pretende a embargante, mas de verdadeiro reexame do acervo probatório e contratual
dos autos. O reconhecimento da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ afasta, por
consequência lógica, a análise da apontada violação aos dispositivos legais indicados
e a aplicação dos precedentes citados pela parte.
Por fim, o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo analítico,
que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas
Documento eletrônico VDA56303952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:12
Código de Controle do Documento: f320a9c7-4140-4906-b5f6-6894d7d03625

tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
O julgador não tem a obrigação de rebater todos os argumentos quando já
encontrou motivo suficiente e adequado para fundamentar a decisão. Portanto, não
subsiste a omissão alegada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o, do CPC, uma vez que a
art. 1.026,
parte embargante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório que enseje sanção processual, tampouco se evidencia, até o momento,
conduta maliciosa ou temerária a justificar punição.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56303952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:12
Código de Controle do Documento: f320a9c7-4140-4906-b5f6-6894d7d03625

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.946.556 / SC
Número Registro: 2025/0190247-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0172287720228240036
03038160420168240036
06008342720148240031
172287720228240036
3038160420168240036 50112269120228240036 50150549520228240036 50160811620228240036
50161894520228240036 50173040420228240036 50214792320208240000 6008342720148240031
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
Documento eletrônico VDA56868167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:58
Código de Controle do Documento: b463b51b-de9c-4716-a4e7-a2f94f2772bc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:58
Código de Controle do Documento: b463b51b-de9c-4716-a4e7-a2f94f2772bc